Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-26.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Serasa Limpa Nome. Ação declaratória e indenizatória. Parcial procedência. Negócio jurídico não comprovado. Indenização por danos morais. Descabimento. Importunação excessiva não demonstrada. Registro em plataforma de negociação. Inexistência de cobrança de forma lesiva ou vexatória. Parcial procedência mantida. Recurso da autora improvido.